Tribunal: TJDFT
Processo: 0715005-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715005-23.2022.8.07.0020 RECORRENTE: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARÁ,RONDO E RORAIMA RECORRIDO: B. G. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: JEAN CARLLO JARDIM COSTA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação sobre o Agravo em Recurso Especial (ID 57287831), tendo em vista sua atuação como fiscal da ordem jurídica, com fulcro no artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010